Tribunal: TJES
Processo: 5006413-42.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Documento Novo; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006413-42.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: LEONARDO BITTENCOURT MACHADO

REQUERIDO: PAULA NATANA SIAM PEDRINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
ÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA E ALIMENTOS. DIREITO DE FAMÍLIA. COISA JULGADA RELATIVIZADA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I
–
A ação rescisória é o veículo processual adequado a desconstituir a coisa julgada, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC.

II
–
As relações de trato continuado decididas nos juízos de família produzem coisa julgada de forma relativa, pois a decisão pode ser modificada diante da alteração dos fatos.

III
–
Ausente a coisa julgada material, não há que se falar em ação rescisória por inexistência do principal pressuposto de cabimento desta última.

IV
–
Ação rescisória extinta por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA
N
º
5006413-42.2023.8.08.0000

REQUERENTE
:
LEONARDO BITTENCOURT MACHADO

REQUERIDO:
PAULA NATANA SIAM PEDRINI

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de ação rescisória objetivando a desconstituição da sentença que homologou acordo firmado entre as partes litigantes em sede de ação de divórcio, com guarda, regulamentação de visitas e alimentos.

Aduz o requerente que a magistrada que proferiu a sentença se declarou suspeita para julgar outro processo com as mesmas partes, qual seja, a ação nº 5000482-40.2023.8.08.0006, na qual o ora autor pleiteia a guarda de seu filho menor.

Pretende a rescisão parcial da sentença de divórcio apenas no que se refere à guarda do filho do autor, pois foi definida a guarda unilateral, o que lhe é prejudicial. Argumenta, outrossim, que o caso sob exame se amolda à previsão contida no inciso VII do art. 966 do CPC
1
, haja vista que, “
a autodeclaração de suspeição se amolda ao conceito de prova nova, é um fato novo que cria séria dúvida sobre a imparcialidade da sentença proferida no processo alvo desta ação rescisória
”.

Pois bem.

Prefacialmente, rememoro que a ação rescisória tem por escopo desconstituir a coisa julgada que tenha se formado com algum dos vícios de nulidade elencados no rol taxativo do art. 966 o CPC, a seguir transcrito.

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I
- se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II
- for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III
- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV
- ofender a coisa julgada;

V
- violar manifestamente norma jurídica;

VI
- for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII
- obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII
- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Sabe-se que a coisa julgada representa fator de garantia do postulado da segurança jurídica em nosso sistema processual, cuja finalidade é a pacificação de conflitos alcançada com a imutabilização do resultado.
[...]
A ação rescisória é instrumento excepcional posto a desconstituir a coisa julgada exclusivamente nos casos em que se enquadre nos enunciados normativos, não sendo meio hábil a correção da injustiça de uma decisão.
2

Partindo de tais premissas, entendo ser o caso de extinguir a presente ação sem julgamento de mérito. E assim o digo, porque no âmbito do direito de família a coisa julgada é relativa, o que afasta o principal pressuposto de cabimento da ação rescisória – a existência de coisa julgada.

Em outras palavras, como bem salientado pelo C. STJ, “
as decisões acerca da guarda de menor e respectivos alimentos não se submetem aos efeitos da coisa julgada, que pode ser relativizada diante da alteração dos fatos, sempre, sobrelevando o interesse do infante
”
3
. No mesmo sentido vem se manifestando a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. GUARDA DE MENOR. PENSÃO MILITAR. SENTENÇA ESTADUAL. DESCABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NA ESFERA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nas ações de guarda e de modificação de guarda de menor somente há coisa julgada formal, o que as exclui das hipóteses cabíveis de ação rescisória (art. 485 do CPC/ 73), cuja função precípua é a desconstituição de decisões transitadas em julgado, vale dizer, na presença da coisa julgada material e formal. 2. Na linha do entendimento do E.STJ, "é cabível a ação anulatória nos termos da lei civil, diversa da rescisória, contra ato judicial que não dependa de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, conforme o art. 486 do CPC"
(AgRg na Pet 9.274/BA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2013)). 3.
[...]
(TRF-3 - Ap: 00012552120114036100 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/07/2018)

AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE GUARDA DE MENOR - COISA JULGADA FORMAL – INVIABILIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
A sentença proferida no bojo dos autos de ação de guarda de menor não produz coisa julgada material, podendo ser modificada sempre que ocorrerem circunstâncias supervenientes, sendo impróprio o manejo da ação rescisória. Inadequada a via judicial eleita, impõe-se o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito.
(TJ-MS - AR: 14085046820218120000 Dourados, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/02/2022, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 16/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - GUARDA E REGIME DE VISITAS - TERMOS DE GUARDA FIXADOS EM AÇÃO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - REVISÃO DO ACORDO DE VISITAS - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. 1.
A decisão que arbitra o regime de guarda/visitas não se sujeita à imutabilidade da coisa julgada, de modo que, havendo alteração superveniente na conjuntura fática ou na relação jurídica, nada impede que se revejam os termos da obrigação outrora fixada.
2. [...] (TJ-MG - AI: 10000211224902001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Outrossim, consoante recente julgado da Corte Cidadã, “
o acordo firmado pelas partes e homologado judicialmente é um ato processualizado, o que, por conseguinte, impõe sua análise sob o espectro do direito material que o respalda. Assim, o ajuizamento da ação anulatória seria necessário para a declaração da invalidade do negócio jurídico
”
4
.

Destarte, inexiste hipótese de cabimento da presente ação, de rigor sua extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isso posto,
EXTINGO O FEITO
sem resolução de mérito, consoante art. 485, IV do CPC.

Deixo de condenar o requerente ao pagamento das custas, pois beneficiário da justiça gratuita, que ora defiro.

Sem honorários ante a ausência de triangularização da relação processual.

Intime-se. Publique-se
na íntegra.

Diligencie-se
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

2
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100150046470, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data da Publicação no Diário: 21/11/2018)

3

(STJ - SEC: 5635 DF 2010/0140983-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/04/2012, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/05/2012)

4

(STJ - REsp: 1845558 SP 2018/0103690-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.